Tribunal: TJMT
Processo: 1004110-48.2016.8.11.0045
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004110-48.2016.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CLEVSON ANTONIO PREUSS - CPF: 906.735.651-49 (RECORRENTE), BRUNO MARTINS SORNA - CPF: 031.667.501-69 (ADVOGADO), TRANSPORTES BERTOLINI LTDA - CNPJ: 04.503.660/0020-09 (RECORRIDO), JESSYCA MOURA DA SILVA - CPF: 003.675.220-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1004110-48.2016.8.11.0045

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente(s):

TRANSPORTES BERTOLINI LTDA

Recorrido(s):

CLEVSON ANTONIO PREUSS

Data do Julgamento:

03/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – ATRASO PARA O DESCARREGAMENTO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não figurando o autor no contrato de prestação de serviços de transporte rodoviário, resta por afastada sua legitimidade ativa, de onde quem teria a legitimidade para contestar algum atraso seria o remetente da carga a empresa e não a figura do motorista na qualidade de empregado, ainda mais quando não demonstrou que seu transporte fora objeto de sub-contratação.

Assim, o acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa é medida que se impõe.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 1.928,74 (mil, novecentos e vinte e oito reais e setenta e quatro centavos), pela demora no descarregamento da carga, sobre o qual incide correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da data em que o autor foi liberado o pátio, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e, condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por danos morais, sobre o qual incide correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405, do CC/02). Consequentemente, julgo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A parte Recorrente alegou, em suas razões recursais, a ilegitimidade passiva, pois não manteve qualquer vínculo contratual com o autor, quer de forma direta ou indireta. No mérito, pugnou pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva, improcedência do feito ou redução dos danos materiais arbitrados.

O Reclamante não apresentou as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Narra o Autor que foi contratado em 20/04/2016, como profissional autônomo, para o transporte de soja em grãos, coletado pela empresa Glencore Importadora e Exportadora S/A, localizada na cidade de Ipiranga do Norte/MT, tendo como empresa expedidora a Fiagil Ltda.

Aduz ainda o reclamante, que chegou ao seu destino em 22/04/2016 e apenas 02 (dois) dias após, ou seja, 24/04 foi autorizado a realizar o descarregamento da mercadoria junto ao entreposto da Ré, ficando assim 38h parado no destino.

Em defesa, argumenta a recorrente preliminarmente a ilegitimidade ativa, cabendo à GLENCORE IMPORTADORA E EXPORTADORA S/A, a responsabilidade pelos supostos danos experimentados pelo Autor.

Da análise dos autos, verifico ausência de vínculo contratual da recorrente com o autor, tendo em vista que, na exordial o autor menciona ter sido contratado pela GLENCORE S/A, como motorista autônomo em caminhão próprio, porém, inexistem nos autos provas acerca de tal contratação, de onde calha o registro que, se provada a subcontratação poderia o mesmo ser enquadrado como TAC, o que não se evidencia nos autos.

Assim, resta acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Recorrente, devendo o processo ser extinto, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar e reconhecer a ilegitimidade ativa do autor, e, por consequência, julgar o feito extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020